Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-53.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003328-53.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DIAS DE SOUZA - CPF: 405.991.591-20 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ELIANE FERREIRA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 544.466.191-87 (RECORRENTE), LOZINETE DA SILVA GALDINO - CPF: 955.869.971-34 (RECORRENTE), ISABEL CRISTINA SOARES DA CRUZ - CPF: 707.354.251-91 (RECORRENTE), EDUARDO ALMEIDA ASSUNCAO - CPF: 024.921.701-52 (RECORRENTE), MARLEIDE SILVA PAIVA - CPF: 000.132.121-84 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÍNIMO – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO E DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – PAGAMENTO EM GRAU MÍNIMO DETERMINADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO – NECESSIDADE DE AGUARDAR REGULAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO ESCALONAMENTO DOS VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da leitura do art. 7ª, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3º, da Constituição Federal, verifica-se que o direito de o servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.

No caso específico dos servidores do
Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, tal como decidido no Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato, faz-se necessária a regulamentação da concessão, bem como o escalonamento dos valores devidos a título de adicional de insalubridade.

Nos termos da Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o acórdão do anterior Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato da categoria dos promoventes reconheceu o direito ao adicional de insalubridade, mas o valor da gradação foi condicionado à regulamentação, sobretudo em face da ausência de norma legal e enquanto isso entendeu-se como justo o pagamento no patamar mínimo, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado
a quo
não requereu prova pericial, pois se tivesse realizado a perícia, com a decisão e com os laudos em mãos as Recorrentes poderiam pleitear o direito a insalubridade administrativamente, tendo em vista que a administração até o momento foi omissa.

Afirmam que o correto seria a realização pericial nesses lugares para que pelo menos os servidores possam pleiteiam administrativamente o valor da insalubridade, conforme o ambiente laboral, diante da omissão da administração em realizar esses laudos e em legislar.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto o julgamento, os promoventes, servidores públicos estaduais pertencentes ao Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, pleiteiam o aumento do adicional de insalubridade para o grau máximo, bem como o pagamento dos valores retroativos.

Argumentam que o Sindicato da categoria impetrou o Mandado de Segurança Coletivo n° 154722/2013, no qual houve decisão determinando que “se há norma estadual regulamentando o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, ficando decidido, portanto que maior abrangência deve ser a sua aplicação, em relação aos Servidores do Sistema Socioeducativo, para consagração do princípio da isonomia, fixado o prazo de 90 (noventa) dias para que a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos edite norma regulamentando a concessão, efetuando o escalonamento dos valores devidos a titulo de adicional de insalubridade.”.

Afirmam que apesar de extrapolado o prazo, até o momento não houve edição da normal reguladora para o escalonamento do grau de insalubridade, em notório descumprimento a determinação legal, sendo que o Estado de Mato Grosso continua pagando tão somente o valor mínimo do adicional.

Pois bem.

Da leitura do art. 7ª, inciso XXIII, combinado com o art. 39, §3º, da Constituição Federal, verifica-se que o direito de o servidor perceber remuneração pela atividade insalubre não é automático, dependendo de expressa previsão na lei local.

No caso específico dos servidores do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso, tal como decidido no mencionado Mandado de Segurança, faz-se necessária a regulamentação da concessão, bem como o escalonamento dos valores devidos a título de adicional de insalubridade.

Os promoventes sustentam que há omissão do Estado de Mato Grosso por conta do descumprimento do prazo estabelecido, o que enseja o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, limitando-se a alegar no recurso a necessidade da realização de prova pericial.

Todavia, sabe-se que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “
caput”
, da

Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Nesse sentido, vê-se que o acórdão e voto proferidos no mencionado Mandado de Segurança foram objetivos no sentido de afirmar que o reconhecimento do pagamento do adicional de insalubridade em grau mínimo ocorreu até que a matéria seja devidamente regulamentada, o que está sendo devidamente cumprido, já que nos próprios holerites apresentados é possível observar o pagamento do valor correspondente ao adicional.

Aliás, tal como constou na sentença, nos termos da Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Cito trecho da sentença com fundamentos que adoto como razão de decidir:

Observa-se, desse modo, que o Acórdão reconheceu o direito, mas o valor da gradação foi condicionado à regulamentação, sobretudo em face da ausência de norma legal. Enquanto isso entendeu-se como justo o pagamento no patamar mínimo.

Por via transversa, não há como acolher a tese dos autores de que a omissão em desencadear o processo legislativo possa autorizar, por si só, o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.

Além disso, a Súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal preceitua que “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”. O Acórdão foi objetivo em reconhecer o direito e a continuidade do seu pagamento em grau mínimo até que a matéria seja devidamente regulamentada.

Portanto, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021